Tribunal: TJES
Processo: 0014589-04.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014589-04.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM RAZÃO DE TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A e recurso adesivo manejado pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal que julgou parcialmente procedente o pedido da instituição financeira para reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada no Processo n. 3312/2010, em razão de infração às normas de atendimento ao consumidor. O banco alega prescrição da pretensão punitiva, nulidade do procedimento administrativo e desproporcionalidade da sanção. O Município defende a legalidade e adequação da penalidade e impugna a redução judicial da multa, pleiteando a reversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso do banco atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se houve prescrição ou nulidade do processo administrativo por excesso de prazo; (iii) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Banco do Brasil preenche os requisitos da dialeticidade recursal, por conter impugnações suficientes aos fundamentos da sentença, conforme entendimento do STJ que admite a reapresentação de argumentos da petição inicial desde que voltados à crítica do julgado recorrido.

4. O prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 para decisão administrativa é impróprio, não acarretando nulidade do processo por seu descumprimento, como já decidido pelo TJES (Ap. 048150117272).

5. O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, LV, da CF/1988, estando devidamente fundamentado quanto à infração cometida, não se constatando nulidade na motivação da penalidade.

6. A multa foi aplicada com base na espera em fila por tempo superior ao permitido pela Lei Municipal n. 7.598/2008, não sendo caracterizada hipótese de exceção legal que justificasse o excesso de tempo, mesmo diante da greve anterior.

7. O valor original da multa (R$38.181,59) revela-se desproporcional frente à infração (espera de 33 minutos), justificando a sua redução judicial à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 57 do CDC e da jurisprudência consolidada do TJES (Ap. 0007753-10.2018.8.08.0024; Ap. 0002267-15.2020.8.08.0011).

8. A redução da multa não configura controle difuso de constitucionalidade, afastando-se a incidência da súmula vinculante n. 10, pois o fundamento judicial é de legalidade, e não de inconstitucionalidade do decreto municipal.

9. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial: o banco teve a multa reduzida e o município teve a legalidade da penalidade reconhecida. Assim, aplica-se o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo previsto no art. 49 da Lei n. 9.784/1999 é impróprio e seu descumprimento não acarreta nulidade do processo administrativo.

2. A decisão administrativa que fundamenta adequadamente a penalidade, ainda que com erro material sanável, respeita o contraditório e a ampla defesa.

3. A redução judicial de multa administrativa é admissível quando demonstrada a desproporcionalidade do valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A aplicação de juízo de legalidade que reduz penalidade administrativa não configura controle de constitucionalidade, não se aplicando a súmula vinculante n. 10.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC para fins de distribuição dos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86; Lei n. 9.784/1999, art. 49; Lei Municipal n. 7.598/2008, art. 124-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJES, Ap. 048150117272, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.10.2018; TJES, Ap. 0007753-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.10.2019; TJES, Ap. 0002267-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 07.06.2024; TJES, Ap. 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023; STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014589-04.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e outro pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 3312/2010.

Em suas razões (fls. 225/233) sustenta a instituição financeira, inicialmente, que houve prescrição da pretensão punitiva, não cabendo mais a cobrança do valor da multa arbitrada.

Aduz, ainda, a nulidade do procedimento administrativo, que incorreu em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ter fixado a multa em valor dissonante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pleiteia que os honorários de sucumbência sejam redistribuídos, arcando o ente público com sua maior parte, visto que a redução da multa imposta em 50% afasta a sucumbência recíproca.

Por sua vez, sustenta o ente público em seu apelo (fls. 237/245) que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Decreto Municipal n. 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade do banco, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a redução do montante, além de contrariar as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante n. 10.

Por fim, narra que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário do autor, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquele responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões do Banco do Brasil S/A (fls. 248/258) pelo não provimento do recurso da municipalidade.

Contrarrazões do Município de Vitória no id. 10793685, apontando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Caso superada tal alegação, pleiteia a manutenção da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi apresentada reclamação em âmbito administrativo, relatando a consumidora que permaneceu em espera na fila de atendimento pessoal de agência bancária do Banco do Brasil por 33 (trinta e três) minutos, tempo superior ao estabelecido em lei municipal.

Não obstante, alegou a instituição financeira que a consumidora compareceu à agência no quarto dia após greve dos bancários, sendo desproporcional a multa aplicada no processo administrativo n. 3312/2010, no valor de R$38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Proferida sentença, o juízo
a quo
reduziu a penalidade em 50% (cinquenta por cento), resultando na importância de R$19.090,79 (dezenove mil, noventa reais e setenta e nove centavos).

Pois bem.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, afirma o ente público que o recurso interposto pelo banco não impugna, expressamente, os fundamentos insertos na sentença objurgada, mas, na verdade, restringe-se tão somente à repetição dos argumentos lançados na exordial.

Mister ressaltar, então, que a impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial questionado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível compreender a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam o ato judicial recorrido, sobretudo diante da alegação de que este não considerou o equívoco da decisão administrativa que ensejou a multa.

Nesses termos, rejeito a referida preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito, argumenta a instituição financeira que o Processo Administrativo 3312/2010 foi registrado em 25/10/2010, tendo sido proferida decisão de 1ª instância em 18/10/2010. Além disso, interpôs recurso administrativo em 23/07/2012, sendo este julgado apenas em 24/02/2015.

Assim, entende ser aplicável, na hipótese, a regra prevista no art. 49, da Lei nº 9.874/99, que dispõe acerca do dever de decidir da administração pública no procedimento administrativo.

Contudo, sem razão o apelante.

Isso porque, não obstante o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 estipule o prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prorrogação por igual período, para que a administração profira decisão nos autos do processo administrativo, não há previsão legal que impute a nulidade do procedimento em decorrência do descumprimento do referido lapso temporal, razão pela qual trata-se de prazo impróprio e não peremptório.

Acerca do tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO MÉRITO - MULTA APLICADA PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMBRATEL PARA QUE O BANCO DO BRASIL CANCELASSE A COBRANÇA GERENTE DO BANCO QUE IGNORA OS PODERES CONCEDIDOS E ENTENDE POR MANTER O ENCARGO CONTRA O CONSUMIDOR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, INCISOS II E V DO CDC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA ART. 49, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMISSOR DO CARTÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUTO DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO VALOR DA MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo estabelecido no art. 49 da Lei nº 9.784/99 é impróprio e uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do art. 49 da Lei 9.784, cabe à autoridade competente emitir decisão no prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período. Contudo, o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, a possibilidade de o interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal. (REsp nº 1.494.872/ES).
Ademais, os autos não ficaram paralisados por lapso superior ao prazo quinquenal. 2. (...) (TJES, Classe: Apelação, 048150117272, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

Além disso, verifica-se a constituição do crédito em interregno inferior a cinco anos, a afastar, assim, a arguida prescrição.

Ato contínuo, o banco apelante defende a nulidade do procedimento administrativo, uma vez que o
decisum
não indicou adequadamente os fundamentos que justificariam a atribuição de vantagem auferida e de fator agravante à penalidade imposta, limitando-se à utilização de conceitos jurídicos indeterminados.

Como se sabe, o artigo 5°, LV, da Constituição Federal, assegura o contraditório e a ampla defesa a todos os litigantes, seja em processos judiciais ou administrativos. Confira-se:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

In casu
, verifica-se que a decisão administrativa de fls. 44/48 está fundamentada, evidenciando a infração a direito consumerista constante do auto de infração, qual seja, a espera em fila de atendimento pessoal de agência bancária por tempo superior ao estabelecido em lei.

Ademais, embora conste da decisão a alínea “d” do art. 38 do Decreto Municipal 11.738/03 (vantagem de caráter difuso) – dispositivo distinto ao da vantagem auferida imputada –, trata-se de mero erro material, porquanto analisada a vantagem de caráter individual, possibilitando a ampla defesa.

Portanto, entendo não haver vício no processo administrativo.

Quanto ao tempo de espera, não obstante tratar-se do quarto dia de expediente normal após greve dos bancários, extrai-se da Lei Municipal 7.598/08:

Art. 124-A Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:
I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

Nesse sentido, pode-se considerar os dias subsequentes à greve como atendimento excepcional, tais quais as vésperas de feriado ou logo após feriados prolongados, no qual o tempo de espera razoável é de até 25 (vinte e cinco) minutos.

De conseguinte, resulta adequada a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor, porquanto o tempo de espera ultrapassou o previsto em lei.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação dos apelantes, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ainda, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Nesse cenário, esta Corte posiciona-se no sentido de que devem ser observadas, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

A esse respeito, leciona Carvalho Filho:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese sob análise, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar originário de R$38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), não coaduna com a infração cometida, que se refere a tempo de espera de cerca de 33 minutos em fila de atendimento pessoal na agência bancária, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado, mesmo porque dita espera não superou em muito o limite legal.

Assim, como me manifestei em situações similares, entendo que a redução da multa pelo juízo de origem se mostrou correta, cumprindo as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste e. Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO.
FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado, nos termos do artigo 20, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência.
Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído ser inaplicável na hipótese vertente a Lei Municipal n.º 6.601/2012, motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa administrativa, observa-se que no auto de infração acostado aos autos não consta fundamentação com base na aludida legislação municipal, para aplicação da sanção, mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90 e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.
2 - Restando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor na agência bancária – havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento -, não há falar em afastamento da penalidade. 3 - Sobre o valor da multa administrativa, entende-se que o montante aplicado na seara administrativa deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, comportando manutenção o quantum arbitrado de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais)
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 07/06/2024)

Registro, também, que ao contrário do sustentado pelo município, não há aqui ofensa à súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Publicado em 15-03-2017).

No caso, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Conforme assentado por este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

No que tange à sucumbência, não comportam acolhimento os pleitos da municipalidade e da instituição financeira para que seja reconhecido que ambas sucumbiram minimamente.

Afinal, embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, havendo considerável diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação das partes no sentido de que cada uma, pelas suas razões, teriam sucumbido em parte ínfima, devendo permanecer hígida a incidência do disposto no art. 86, do CPC.

Do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos por cada parte em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.